Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732405-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão monocrática (ID 62654712) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSE TADEU GALVAO BUENO. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 63541942). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 62654712). Ao agravado para contrarrazões do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator